Tribunal: TJBA
Processo: 8072277-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8072277-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSEVAM DE JESUS SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRIGO AFONSO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS - BA

Advogado(s)
:

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Alegação de ausência de justa causa, fragilidade probatória e falta de contemporaneidade. Indícios suficientes de autoria. Atuação como mandante. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Queimadas/BA, no âmbito de investigação que apura a prática de homicídio qualificado ocorrido em 24/02/2025. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, alegando ausência de indícios de autoria, fragilidade dos elementos probatórios, ausência de contemporaneidade da prisão, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente:
(i) a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva;
(ii) a caracterização do
periculum libertatis
, à luz da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal;

(iii) a observância do requisito da contemporaneidade da medida; e
(iv) a suficiência ou não da substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3.

O delito imputado ao paciente, homicídio qualificado, possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos que evidenciam a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, apontando o paciente como possível mandante do delito, com base em depoimentos testemunhais, dinâmica dos fatos e demais elementos colhidos no inquérito policial.

5.
O
periculum libertatis
resta caracterizado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação como mentor intelectual do crime, pela divisão de tarefas entre os agentes e pelo risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente diante da complexidade da investigação e da pluralidade de envolvidos.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, uma vez que, em crimes complexos, a decretação da prisão preventiva após o avanço das investigações e a consolidação dos indícios de autoria não afasta a atualidade dos fundamentos da custódia.

7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, assim como não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a autorizem.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A atuação do investigado como mandante de homicídio qualificado, evidenciada por indícios concretos, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.”

“
2. Em crimes de elevada complexidade investigativa, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz do surgimento e da consolidação dos indícios de autoria, não se exigindo imediatidade temporal absoluta.”
“3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco processual decorrente da gravidade concreta do delito e da posição de comando atribuída ao agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 318 e 319.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8072277-86.2025.8.05.0000, impetrado pel
o

B
el
.
Andrigo Afonso de Carvalho
, em favor de
Josevam de Jesus Silva Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator